Tribunal: TJMT
Processo: 0008408-41.2014.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008408-41.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ordenação da Cidade / Plano Diretor]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), JARDIM ACAPULCO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 59.476.945/0001-27 (APELADO), HANS DE PAULA MARTINS - CPF: 050.921.291-31 (ADVOGADO), LUIZ REGIS GALVAO FILHO - CPF: 169.668.248-79 (ADVOGADO), ORLANDO RICARDO MIGNOLO - CPF: 081.411.298-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), HANS DE PAULA MARTINS - CPF: 050.921.291-31 (ADVOGADO), JARDIM ACAPULCO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 59.476.945/0001-27 (APELANTE), LUIZ REGIS GALVAO FILHO - CPF: 169.668.248-79 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ORLANDO RICARDO MIGNOLO - CPF: 081.411.298-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO; PROVEU PARCIALMENTE DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E NEGOU PROVIMENTO DA EMPRESA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PERMUTA DE ÁREA VERDE REALIZADA ENTRE MUNICÍPIO E EMPRESA - REDUÇÃO DA ÁREA RESERVADA DO PARTICULAR - PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DA ÁREA PERMUTADA - DESCABIMENTO - INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 17 DA LEI N.o 6.766/79 - OBRIGAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM LOTEAMENTO - PLEITO MUNICIPAL DE RESSARCIMENTO POR OBRAS EXECUTADAS - INOVAÇÃO RECURSAL -

RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDO – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO PARTICULAR DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Procedendo-se alteração no loteamento e resultado nova aprovação pelo Município, a Empresa empreendedora sujeita-se a legislação em vigor na época da nova aprovação, o que implica em sua obrigação de realizar a pavimentação asfáltica. Outrossim, a responsabilidade da aludida pessoa jurídica pela rede de abastecimento de água, energia e marcação de quadras e lotes, encontra-se ancorada na Lei Federal n.o 6.766/79.

2. Em fase recursal não se deve conhecer do pedido ou causa de pedir diferente dos apresentados pela parte postulante na inicial, por se tratar de indevida inovação, sob pena de configurar também o chamado julgamento
extra petita
, caso acolhido.

3. Embora alegue boa-fé, o Apelante firmou acordo de permuta da área de reserva, resultando na redução da área verde em troca da pavimentação asfáltica, razão pela qual deve ser mantido o valor a título de indenização.

4. Recurso de Apelação ministerial provido. Recurso do ente municipal parcialmente provido. Negado provimento ao recurso do particular. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, por
JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS
e pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA,
contra sentença vista em id.

110550080 - pp. 195/205, proferida pelo Dr. Francisco Ney Gaíva, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
A
ção Civil Pública anulatória c/c provimento condenatório com pedido liminar
inaudita altera pars
manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) anular a desafetação e a transferência das áreas de reserva legal do Jardim Acapulco (quadras 19-A e qd. 26);

b) manter e conservar a aquisição da área dos lotes 01, 02, 03 da quadra 04 e lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06 da quadra 09 do Jardim Acapulco, bem como sua anexação, afetação e averbação ao loteamento da Vila Goiás, como área verde;

c) condenar o Município de Tangará da Serra a indenizar a Loteadora Jardim Acapulco pela aquisição da área descrita acima, no percentual de 70% do valor apurado na avaliação judicial de fls. 576/592;

d) tornar nula a obrigação de fazer criada para o Município consistente em executar obra de pavimentação asfáltica de 13.747,90m3 no Jardim Acapulco. No caso de já ter sido efetuado o serviço, que o valor seja abatido na montante indenizatório determinado no item anterior. Sob o referido valor deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data do laudo de avaliação.

Em suas razões recursais, o Apelante

Município de Tangará da Serra argumenta que, diante da nulidade parcial da Lei Municipal no 3.525/2011, não lhe cabe a responsabilidade de realizar obras de pavimentação asfáltica em uma área de 13.747,90m2 no Jardim Acapulco. Alega que a obrigação de providenciar tais obras deveria recair sobre o Jardim Acapulco Empreendimentos. Ressalta que os itens em questão compunham os pedidos iniciais e que o referido empreendimento não comprovou a execução das obras de infraestrutura exigidas pela Lei Municipal no 14/1996. Além disso, argumenta que o Município realizou parte dessas obrigações, como a rede de água e uma parcela da pavimentação asfáltica, meio-fio, guias e sarjetas, totalizando R$ 4.407.339,23, conferindo-lhe o direito ao ressarcimento. Destaca que uma avaliação administrativa da SEPLAN identificou obras a serem realizadas pelo loteador, Jardim Acapulco, totalizando R$ 4.088.100,85.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo provimento parcial do recurso do Município de Tangará da Serra, enquanto que o Jardim Acapulco Empreendimentos solicitou a rejeição do recurso.

Por sua vez, o Jardim Acapulco Empreendimentos, ao recorrer da sentença, alega a ausência de culpa de sua parte, agindo de boa-fé. Portanto, postula o ressarcimento integral da área de permuta com o Município de Tangará da Serra, requerendo a exclusão dos 70% e dos juros moratórios de 1% ao mês.

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado e o Município de Tangará da Serra defenderam a rejeição do recurso.

O Ministério Público também apelou da sentença, buscando a condenação do Jardim Acapulco Empreendimentos no que se refere à obrigação de providenciar, instalar e executar a rede de abastecimento de água, rede de energia, marcação de quadras, lotes e pavimentação asfáltica.

Em resposta, o Jardim Acapulco Empreendimentos requereu o desprovimento do referido recurso, sustentando a correção da decisão de primeira instância nesse ponto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pelo provimento do recurso ministerial, pelo provimento parcial do recurso do ente municipal e pelo desprovimento do recurso da empresa Jardim Acapulco Empreendimentos (id. 118897474).

Autos conclusos por redistribuição (id. 154923694).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,
t
ratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, por
JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS
e pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença vista em id.

110550080 - pp. 195/205, proferida pelo Dr. Francisco Ney Gaíva, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
A
ção Civil Pública anulatória c/c provimento condenatório com pedido liminar
inaudita altera pars
manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

I -
Do recurso do Ministério Público
.

Conforme relatado, o Apelante Ministério Público insurge-se contra a sentença de primeira instância ao argumento de que esta deixou de condenar a empresa Jardim Acapulco Empreendimentos em relação à obrigação de providenciar, instalar e executar a rede de abastecimento de água, rede de energia, marcação de quadras, lotes e pavimentação asfáltica.

Tal insurgência é justificada.

De fato, o juiz de primeira instância fundamentou a isenção da obrigação para a Apelada nos seguintes termos:

“
Com relação à obrigação para que a requerida Jardim Acapulco proceda com a implantação das obras de infra estrutura (rede de abastecimento de água, rede de energia, marcação das quadras, lotes e pavimentação asfáltica), aduz a empresa que restou quitada a sua obrigação, pois a Municipalidade a liberou da realização das obras de infraestrutura, quando da alteração da aprovação do loteamento, além de que quando da implantação do empreendimento não existia referida obrigação.

Neste ponto razão assiste a empresa requerida eis que quando da constituição do loteamento, tal obrigação não era exigida, enquanto que as demais (rede de abastecimento de água, rede de energia, marcação das quadras) já foram cumpridas.

Comprovado nos autos que a empresa empreendedora realizou todas as obras de infraestrutura básica previstas no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.766/79, deve ser julgado improcedente o pedido inicial de condenação na obrigação de fazer consistente na realização de obras de pavimentação asfáltica no loteamento
.”(id. 110550080 - p. 204).

De acordo com os documentos acostados aos autos, a primeira aprovação do Loteamento Jardim Acapulco ocorreu em 1988, mas, posteriormente ao longo dos anos, várias alterações ocorreram no projeto.

É certo que, na época da primeira aprovação, a Lei Federal n.o 6.766/79 estava em vigor, e as aprovações eram regulamentadas por ela. Tal legislação não exigia pavimentação asfáltica como condição para aprovação de obras de infraestrutura.

Entretanto, em 1996, foi promulgada a Lei Complementar Municipal n.o 14, que tornou a pavimentação asfáltica uma condição indispensável para a infraestrutura em qualquer loteamento, lei que ainda permanece em vigor e que dispõe em seu Art. 5o, inciso XII:

“Art. 5o. Os loteamentos deverão atender os seguintes requisitos: (...)

XII - todas as vias públicas constantes do loteamento deverão ser construídas pelo proprietário ou loteador recebendo, no mínimo, rede de abastecimento de água, rede de energia elétrica, marcação das quadras, lotes e pavimentação asfáltica;”

Des
ta feita, se extrai dos autos que em 2008, o Apelado alterou o Loteamento, resultando em uma nova aprovação pelo Município de Tangará da Serra (Decreto n.o 266/GP/2008), sujeita à Lei Complementar Municipal n.o 14/1996, que estabelece a obrigação de pavimentação asfáltica.

Assim sendo, não é possível alegar a falta de obrigação da Apelada Jardim Acapulco Empreendimentos, pois a redação da nova lei expressamente exige a realização de pavimentação asfáltica.

Nesse sentido, o recurso de Apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso merece provimento.

II -
Recurso do Município de Tangará da Serra

Em suas razões recursais, o Município de Tangará defende a reforma da sentença, com o fundamento de que, com a nulidade parcial da Lei Municipal no 3.525/2011, não é de sua responsabilidade executar obras de pavimentação asfáltica no Jardim Acapulco.

Afirma que esse item fazia parte dos pedidos iniciais, e o Apelado Jardim Acapulco não demonstrou ter cumprido as obras de infraestrutura listadas pela Lei Municipal 14/1996.

Esclarece que parte dessas obrigações foi realizada pelo próprio Município, incluindo rede de água e pavimentação asfáltica parcial, meio-fio, guias e sarjetas, totalizando R$ 4.407.339,23, o que, segundo ele, justifica o direito ao ressarcimento.

Destaca que em uma avaliação administrativa da SEPLAN identificou obras a serem realizadas pelo loteador, Jardim Acapulco, no valor de R$ 4.088.100,85.

Após análise dos autos, conclui-se que o recurso merece parcial provimento.

Realmente, não cabe ao Município a obrigação de executar obras de pavimentação asfáltica no Jardim Acapulco, sendo esta de responsabilidade do Jardim Acapulco Empreendimentos, como tratado no tópico anterior (Recurso do Ministério Público).

Como mencionado anteriormente, com a nova alteração no loteamento realizada pelo Apelado Jardim Acapulco Empreendimentos,

consubstanciada em uma nova aprovação pelo Município de Tangará da Serra (Decreto n.o 266/GP/2008), acarreta na aplicação da Lei Complementar Municipal n.o 14/1996, incluindo a obrigação de pavimentação asfáltica.

Considerando que o Jardim Acapulco Empreendimentos é o loteador, a responsabilidade pela pavimentação asfáltica recai sobre ele, conforme estipulado na nova lei vigente na época da aprovação de 2008.

Por outro lado, quanto ao pedido de ressarcimento de R$ 4.407.339,23, referente às obrigações realizadas pelo Município, como rede de água e pavimentação asfáltica parcial, meio-fio, guias e sarjetas, que deveriam ser suportadas pela empresa Apelada, entendo que não deve ser acatado.

Isso se deve ao fato de que tal pedido não consta no rol dos “pedidos” da petição inicial, tampouco foi abordado em sentença, sendo, portanto, inovação recursal, razão pela qual rejeito tal pedido.

Dessa forma, diante de tais, o recurso do Município de Tangará merece parcialmente provido.

III -
Recurso do Jardim Acapulco Empreendimentos
.

O Apelante Jardim Acapulco Empreendimentos, em suas justificativas recursais, argumenta que não há culpa de sua parte, agindo de boa-fé. Por tal razão, pugna pelo ressarcimento integral (100%) da área de permuta com o Município de Tangará da Serra, acrescido de juros compensatórios de 1% ao mês e correção monetária.

Não obstante o esforço dispendido pelo Apelante, concluo que o mencionado recurso deve ser negado.

Como se observa nos autos, o Apelante tinha a obrigação de cuidar da preservação da área de reserva do Jardim Acapulco, o que não foi feito.

Isso porque a empresa Apelante concordou explicitamente em realizar a permuta, conforme documentação apresentada nos autos com a aceitação do representante da empresa. Nesse acordo, parte da área de reserva do Jardim Acapulco foi cedida ao Município de Tangará da Serra em troca da pavimentação asfáltica do empreendimento.

Essa transação teve consequências para a reserva, que teve sua área verde reduzida. Diante disso, como salientado pelo Ministério Público, a empresa Apelante violou o artigo 17 da Lei n.o 6.766/79.

Portanto, considerando o acordo firmado pela empresa Apelante para ceder parte da área de reserva em troca da pavimentação asfáltica pelo ente municipal, não é possível aceitar a alegação de ausência de culpa, evidenciando que não cumpriu sua obrigação de preservar a reserva.

Dessa forma, a condenação está correta, assim como o valor fixado para a indenização.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público Estadual,
PARCIAL PROVIMENTO
ao

Recurso do Município de Tangará da Serra, para condenar a empresa Apelada Jardim Acapulco Empreendimentos à obrigação de providenciar, instalar e executar a rede de abastecimento de água, rede de energia, marcação de quadras, lotes e pavimentação asfáltica, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS, pelas razões alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024